Tribunal: TJDFT
Processo: 0003261-56.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA.. PERSONALIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM O TIPO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A majorante do repouso noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal) é plenamente compatível com as figuras qualificadas do tipo (artigo 155, § 4o, incisos, do Código Penal), e tem incidência quando o delito é praticado às 2h (duas horas) da madrugada.
2. A condição de desemprego e falta de qualificação não podem ser empregadas para a valoração negativa da personalidade, pois muitas vezes não decorrem da intenção deliberada do agente, mas da própria degradação social a que está submetido. A conclusão de que o réu possui pisque voltada para a prática de crimes exige laudo psicológico ou psiquiátrico, não podendo ser extraída de seu eventual histórico de envolvimento em outros crimes.
3. Inviável a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do delito ter sido praticado juntamente com seu irmão menor de idade, tendo em vista já ter sido o acusado condenado pelo crime previsto no artigo 244-B, “caput”, da Lei 8.069/90 (corrupção de menores), sob pena de “bis in idem”.
4. O prejuízo da vítima constitui aspecto ínsito aos crimes contra o patrimônio, somente se justificando a avaliação negativa das consequências do crime se for sobremaneira vultoso, ultrapassando o mero prejuízo exigido para a própria tipificação do delito.
5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações.
6. A pena de multa é uma sanção de natureza penal, de aplicação imperativa, não havendo possibilidade de sua isenção, já que o afastamento pleiteado violaria o princípio constitucional da legalidade.
7. Adequada a fixação do regime inicial aberto, quando a pena é inferior a quatro anos e trata-se de réu primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis.
8. Satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deve ser concedido ao réu o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
9. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar a o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
10. Recurso parcialmente provido.